Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização. Dano moral, material e estético. Cirurgia plástica. Mamoplastia. Insuficiência laudo pericial. Prova oral. Indeferimento. Cerceamento direito produção prova. Sentença cassada.

I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de cirurgia plástica consubstanciada em mamoplastia com prótese periareolar.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o laudo pericial se mostra suficiente para concluir pela necessidade, ou não, de outra cirurgia com caráter reparador para suprimir as dores decorrentes de suposta aderência dos mamilos às próteses mamárias e (ii) se o indeferimento de produção de prova oral ensejou cerceamento ao direito de produção de prova.

III. Razões de decidir
3. O laudo pericial produzido em Juízo é insuficiente para concluir pela necessidade, ou não, de outra cirurgia realizada com alegado caráter reparador para suprimir as dores decorrentes de suposta aderência dos mamilos às próteses mamárias, sobretudo se a perícia foi realizada muito tempo depois da cirurgia de troca das próteses e descolamento dos mamilos, de modo que não restou possível constatar a real situação vivida pela parte Autora à época dos fatos.

4. A oitiva de testemunhas, inclusive do médico que realizou a cirurgia de troca das próteses, não poderia ter sido dispensada pelo Juiz, porquanto se mostra imprescindível para o deslinde da lide, sendo que o indeferimento do pedido viola o direito à produção de prova.

IV. Dispositivo
5. Sentença cassada. Apelo julgado prejudicado.